Tribunal: TJMT
Processo: 0032804-95.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032804-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VITOR AURAPE PERUARE - CPF: 070.094.531-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO

(ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes

a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução n. 32804-95.2012.811.0041 - Código 779355 - Número 1710-2012, proposta por VITOR AURAPE PERUARE em tramite na 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca Cuiabá que reconheceu a ocorrência da prescrição do título sem a execução da liminar e citação do requerido/executado dentro do prazo prescricional e, de consequência, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, V e 925, ambos do CPC, bem como desconstituído o título executivo que lhe serve de parâmetro. O apelante foi condenado em custas processuais, sem honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos autos pela ausência da execução da liminar. Nos Embargos de Declaração (id. 35384482) a sentença foi mantida.

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade da sentença por “error in procedendo”; aduz que o magistrado sentenciou precipitadamente o feito, sem antes intimar o patrono do apelante para se manifestar quanto a suposta prescrição intercorrente. Almeja a nulidade da sentença.

No mérito, pontua que só há reconhecimento de prescrição intercorrente quando há inércia, desídia ou culpa da parte credora que impossibilite o prosseguimento da execução, o que, segundo defende, não é o caso dos autos.

Ainda, assevera que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, pois, entre as expedições dos mandados de citação e da devolução da certidão infrutífera demorou muito.

Requer nulidade da sentença afastando a prescrição intercorrente.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução n. 32804-95.2012.811.0041 - Código 779355 - Número 1710-2012, proposta por VITOR AURAPE PERUARE em tramite na 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca Cuiabá que reconheceu a ocorrência da prescrição do título sem a execução da liminar e citação do requerido/executado dentro do prazo prescricional e, de consequência, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, V e 925, ambos do CPC, bem como desconstituído o título executivo que lhe serve de parâmetro. O apelante foi condenado em custas processuais, sem honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos autos pela ausência da execução da liminar. Nos Embargos de Declaração (id. 35384482) a sentença foi mantida.

Passo à apreciação.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso, o juiz sentenciante, quando prolatou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da ação, de ofício, o fez sem a observância do princípio do contraditório, uma vez que sequer oportunizou a parte apelante se manifestar acerca da possível prescrição intercorrente (art. 10 do NCPC).

Do estudo dos autos verifico que manifesta a ofensa ao princípio do contraditório, da Não - Supressa e do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, quando o pronunciamento judicial foi lançado antes de qualquer intimação ou prévia manifestação da parte credora/apelante acerca do possível reconhecimento da prescrição intercorrente.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (negritei)

Desta feita, a questão é objetiva na medida em que há manifesta ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a parte credora deveria ter sido previamente intimada para opor algum fato impedido à incidência da prescrição intercorrente, na forma do Recurso Especial n. 1.604.612/SC.

Em suma, reconhecida a falta de intimação prévia para discussão acerca de fato impeditivo ao reconhecimento da incidência da prescrição, o que deverá ser dirimido e resolvido no primeiro grau.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para cassar a sentença, determinando ao juízo “a quo” a prévia intimação da parte credora para se manifestar acerca do de fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020